Tribunal: CARF
Processo: 14041.000051/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000051/2008-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.687 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de julho de 2020
Recorrente
AGRO PAULISTA - REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2003
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
A declaração de nulidade depende da efetiva demonstração de prejuízo à
defesa do contribuinte, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans
grief.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CFL 30.
Constitui infração deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados que lhe prestaram
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão da
Seguridade Social.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000051/2008-25
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000051/2008-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 03-28.328 (fls. 45 a 49),
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.125.052-8 (fls. 2 a 6), emitido em 17/12/2007, no valor total de R$
1.195,13, por ter a empresa deixado de preparar folhas de pagamento de acordo com os padrões
e normas estabelecidos pela seguridade social, ou seja: não incluiu nas folhas de pagamento as
remunerações dos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no período de
01/2002 a 12/2003, descumprindo a obrigação legal.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 17/12/2007
AI n.° 37.125.052-8 (CFL-30)
FOLHAS DE PAGAMENTO EM DESACORDO COM OS PADRÕES E NORMAS
ESTABELECIDOS PELA SEGURIDADE SOCIAL.
Determina a lavratura de auto-de-infração a elaboração de folhas de pagamento dos
segurados a serviço da empresa em desacordo com os padrões e normas estabelecidos
pela Seguridade Social.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 06/01/2009 (fl. 51) e apresentou
Recurso em 27/01/2009 (fls. 52 e 53) sustentando: a) violação ao princípio da ampla defesa por
erro da fiscalização quanto ao enquadramento legal da infração e; b) que não deixou de cumprir
com as notificações emitidas pela fiscalização.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Preliminar de nulidade – violação ao princípio da ampla defesa
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade.
Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11,
serão nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000051/2008-25

A c n g qu “a deficiente descrição da matéria previdenciária
vulnerou disposição lega prevista na legislação que afirma as normas e procedimentos relativos
a processos n contencioso administrativo, ferindo inclusive o principio da ampla defesa
estampada na constituição federal”
O princípio do contraditório e da ampla defesa se traduz de duas formas: por um
lado, pela necessidade de se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de
outro, pela possibilidade das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo
administrativo fiscal.
É invalida a decisão administrativa proferida em desobediência ao ditame
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é que
implicará na invalidade do lançamento, por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe
foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa.
Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.
2. Da ausência de desconto da contribuição dos segurados contribuintes
individuais
A recorrente limitou-se a reiterar os termos da impugnação apresentada; assim,
em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não
tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa,
estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em consonância com o
entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do
inteiro teor de seu voto condutor (fls. 47 a 49):
Preenchido o requisito de admissibilidade em relação à tempestividade, conheço da
impugnação.
As infrações às obrigações previstas na legislação tributária são formais, ou seja,
ocorrendo a conduta prevista na descrição normativa, há a subsunção do fato à norma,
configurando-se o ilícito. Em consequência, deve o agente fiscal aplicar as sanções
legalmente previstas, com valores de multa preestabelecidos, em cumprimento ao
disposto no artigo 293 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n.o 3.048/99.
O presente auto-de-infração foi lavrado com base em dispositivos legais vigentes e por
autoridade competente para tal. O relatório fiscal, de maneira clara e precisa, informa
que a empresa deixou de preparar folhas de pagamento de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pela seguridade social, ou seja: não incluiu nas folhas de
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000051/2008-25

pagamento, as remunerações dos segurados contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços no período de 01/2002 a 12/2003, o que caracteriza descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, I, da Lei 8.212/91 c/c art. 225, I, § 9°, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, e implica em
lavratura de Auto de Infração, verbis;
“ Art. 32 -A empresa é também obrigada a:
I – preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de acordo com os padrões normas estabelecidos pelo órgão
competente da Seguridade Social;(...)"
" Art.225. A empresa é também obrigada a:
1-preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos os
segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos;
(...)
§9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá:
I - discriminar o nome dos segurados, indicando cargo, função ou serviço prestado;
II - agrupar os segurados por categoria, assim entendido: segurado empregado,
trabalhador avulso, contribuinte individual; (Redação dada pelo Decreto n°3.265, de
1999)
III - destacar o nome das seguradas em gozo de salário-maternidade;
IV - destacar as parcelas integrantes e não integrantes da remuneração e os descontos
legais; e
V - indicar o número de quotas de salário-família atribuídas a cada segurado
empregado ou trabalhador avulso.(...)"
Com relação à multa, foi a mesma corretamente aplicada, baseada no que dispõem os
g s 92 102 d L n” 8 212/91 g s 283 nc s I ín “ ” 373 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizada
com base nos valores estabelecidos no art. 9°, inciso VI, da Portaria MPS no 142/07,
vigente na data da autuação, conforme descrição na folha de rosto e relatório fiscal da
multa aplicada.
Regulamento da Previdência Social - Decreto 3.048/99
"Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da
infração, aplicando-se lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
I – a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua contabilidade,
deforma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontados, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;"
Portaria MPS no 142/07
"Art. 9o A partir de 1 "de abril de 2007:
(...) o valor da multa pelo descumprimento das obrigações, indicadas no:
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.687 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000051/2008-25

V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social - RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
(art. 283), varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.195,13 (um mil cento e
noventa e cinco reais e treze centavos) a R$ 119.512,33 (cento e dezenove mil
quinhentos e doze reais e trinta e três centavos);”
Convém aqui esclarecer que a atividade administrativa de lavratura do AI é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. O AFPS, no desempenho de suas
atribuições, ao constatar a ocorrência de uma infração deve, obrigatoriamente, pois a lei
não lhe dá discricionariedade, lavrar o AI, que ensejará a aplicação da multa (CTN, art.
142 e Lei n ° 8.212, a1t.33).
Dessa forma, não houve erro de enquadramento legal, no presente Auto-de-Infração,
como afirma a impugnante, nada justificando sua improcedência.
Ante o exposto, e constatado, pela fiscalização, haver a empresa descumprido a
obrigação acessória ao infringir o dispositivo legal anteriormente descrito, estando o
presente lançamento constituído com observância das formalidades legais e
regulamentares próprias,
VOTO no sentido de julgá-lo PROCEDENTE, declarando o contribuinte devedor do
crédito previdenciário no valor de R$1.195,13 (um mil, cento e noventa e cinco reais e
treze centavos), consolidado em 17 de dezembro de 2007.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital